Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-19.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012220-19.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA VASCONCELOS GODINHO - CPF: 005.700.782-96 (RECORRENTE), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ANÁLISE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DETECTADA. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.

PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Nas relações de consumo é
vedado
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inciso V, do CDC)
e são nulas de pleno direito as cláusulas que
coloque
m
o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC).

É abusiva a cláusula contratual que transfere para parceiros comerciais do contratado a responsabilidade civil pelas falhas na prestação de seus serviços.

2. As
cláusulas
contratuais devem ser interpretadas com o objetivo de extrair
o real significado de seu conteúdo, valendo mais a
intenção das partes do que
o sentido literal do texto e, havendo dúvida,
a interpretação deve ser
favorável ao consumidor
(
ar
ts
. 112 do CC e 47 do CDC).

3.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

Não havendo prova de que os serviços foram prestados com qualidade e eficiência, presume-se a falha e consequentemente a conduta ilícita.

4. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento
(
prints
de app de
transporteurbano
).

5.
A indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral.

A demora no conserto de veículo
por prazo superior
a
3 meses

é suficiente para a caracterização do dano moral.
Precedentes das Turmas Recursais.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação por danos morais no valor de
R$
5
.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

7.
Recurso conhecido e provido.

8.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1012220-19.2022.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

GESSICA VASCONCELOS GODINHO

Recorrido
:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GESSICA VASCONCELOS GODINHO
ajuizou reclamação indenizatória em face
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.
Noticiou que: a) celebrou com requerida contrato de Assistência
Recíproca
Automotiva; b) se envolveu em um acidente e o conserto do seu veículo foi autorizado; c) houve um desentendimento entre a empresa reclamada e a oficina credenciada e o seu veículo não foi entregue, sendo necessári
a
a remoção do veículo para outra oficina; d) vários meses se passaram e ainda não possui previsão de devolução de seu veículo.

Sentença proferida no ID172615966
/PJe
2
. Concluiu que
o contrato celebrado entre as partes exclui a cobertura de danos morais, bem como danos emergentes decorrente
s
da paralisação do veículo protegido. Julgou parcialmente procedente
s
os pleitos da inicial, confirmando a liminar que determinava o reparo do
veículo
, mas indeferindo o dano moral e material quanto as perdas emergentes.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172615967
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) é
abusiva a cláusula que exclui o direito da parte

reclamante

em

reparar

danos

corporais
,
estéticos
e
morais
,
decorrente
do
acidente
do
veículo
e de
sua

paralisação
; e b)
tem

direito

ao

dano
moral
em

decorrência
da
demora

na

realização
do
serviço

contratado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID172615974
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

recurso

não

pode
ser
provido
e a
sentença

merece
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cláusulas

contratuais

abusivas
.

Nos
contratos

oneroso
s
, a
parte
que
assumir
a
obrigação

deve

executá
-la
na
forma e tempo
pactuado
s
, pois o
inadimplemento

implicará

na

incidência
dos
efeitos

moratórios
,
conforme

preconiza
o
artigo
397 do Código Civil.

N
a
s

relaç
ões
de
consumo
, é
vedado

exigir
do
consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva
(art. 39,
inciso
V, do CDC)
e, embora
a

existência
de
cláusula

abusiva

não

invalide
,
em

regra
, o
contrato

por

inteiro
(art. 51, § 2º, do CDC),
são

nulas
de pleno
direito
as
cláusulas

contratuais
que

coloque
m
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
(art. 51,
inciso
IV, do CDC).

No presente caso, necessário elucidar se a cláusula
7.2.6
, abaixo transcrita
,

éefetivamente
abusiva

7.2.6 Em nenhuma hipótese a associação, se responsabiliza pela qualidade e prazo dos reparos, sendo estes de exclusiva responsabilidade da oficina reparadora.

Em
análise d
a
referida

cláusula
,
verifica-se que a mesma

transfere

exclusivamente para terceiro s a responsabilidade pela falha

na

prestação
de
serviço
s
de
seus

parceiros

empresariais
, o que caracteriza abusividade
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Portanto
,
diante
da
abusividade

detectada
, a
cláusula
7.2.6
não

produz

qualquer

efeito

jurídico
.

Interpretação
de
cláusulas

contratuais
.

A
hermenêutica
é a
ciência
que
cuida
da
interpretação
dos
textos
e é
muito

utilizada

na

área

jurídica

na

interpretação
de leis e
contratos
,
objetivando a revelação do real significado de seu

conteúdo
,
desvendando

a

intenção

comum
dos
contratantes
.

Nesse
sentido

preconiza
o
artigo
112 do Código Civil que
“
nas

declarações
de
vontade
se
atenderá

mais
à
intenção

nelas

consubstanciada
do que
ao

sentido
literal da
linguagem
”
.

Além

disso
,
nas

relações
de
consumo
,
havendo

dúvida

na
real
intenção
dos
pactuantes
, o
artigo
47 do CDC
orienta
que "
as
cláusulas

contratuais

serão

interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
"
.

A jurisprudência segue a mesma linha:

(...) 1. Na instância excepcional é exigido o requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A jurisprudência desta Corte é de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos. 3. Não há falar em óbice da Súmula n. 5 do STJ quando não há interpretação de cláusula contratual, mas análise da matéria com fundamento na premissa fática estabelecida pelo Tribunal a quo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023073 RJ 2016/0309292-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2017)

Em igual sentido a Turma Recursal:

(...) Sendo o contrato de seguro de plano de saúde contrato de adesão submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação de suas cláusulas deve ser
feito
da maneira mais favorável ao consumidor, devendo ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos.(N.U 1054513-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 10/10/2023)

Para a solução da presente demanda, imprescindível a intepretação da cláusula 4.1. do contrato celebrado entre as partes (ID 172615936/PJe2):

4.1. O PAR NÃO inclui, NÃO tendo o associado ou terceirodireito à: a) Todo e qualquer tipo de dano pessoal, inclusivedanos corporais, estéticos e morais, de qualquer espécie,para integrantes do plano, terceiros e ocupantes dequaisquer dos veículos envolvidos no evento. b) Lucroscessantes e danos emergentes que decorram direta ouindiretamente da paralisação do veículo protegido, mesmoquando em consequência de evento danoso reparado ouressarcido pelo PAR

Analisando
a
referida

cláusula
e
tendo

como

objetivo

desvendar
a real
intenção
das partes,
observando
a
vulnerabilidade
do
consumidor
,
conclui
-se que
o

contrato

não

tem

cobertura de dano s mora is e materiais

decorrente
s
do
sinistro
e da
consequente

parali
s
ação
do
veículo
,
todavia
, a
cláusula

não

exclui
do
consumidor
o
direito

indenizatório

decorrente
da
falha

na

prestação
de
seus

serviços
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de

assistência veicular
recíproca
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois
houve demora e
xcessiva
para efetuar o conserto do veículo.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

comprova a
falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
dos
documentos

trazidos
com
a

inicial
. Ao
contrário
, a
parte

reclamada
se
restringe

em
alegar que a culpa é de
terceiro
, mas
não

nega

a

existência
da
falha

na

prestação
do
serviço

relativo

ao

conserto
do
veículo
da
parte

reclamante
.
Ainda, a demora foi provocada
por desentendimento da recorrida com seus parceiros, donde não se pode pretender a exclusão de sua responsabilidade.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo
-se
que houve falha na prestação de serviço e
conduta ilícita.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

das despesas de locomoção de ida e vinda
para o
trabalho
, no valor de
R$4.950,00
.

Analisando

as provas
, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no valor
postulado

(ID 172615930/PJe2)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A propósito:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A

demora excessiva para conserto de veículo

caracteriza
falha na prestação do serviço e g
era
o
dano
moral
, e
m razão das inúmeras dificuldades que provoca para o consumidor
.

Nes
s
e sentido
tem decidido as Turmas Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SINISTRO. VEÍCULO LEVADO À OFICINA CREDENCIADA. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. RETENÇÃO INDEVIDA DA MOTOCICLETA. DESACERTO ENTRE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTODEVIDO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a rescisão do contrato de seguro c/c danos materiais e morais, em decorrência de demora excessiva para conserto de veículo sinistrado, retido pela oficina credenciada em razão de desacerto comercial com a seguradora, e só retomado a posse da parte reclamante com o pagamento integral do conserto, às suas expensas.

2. Sentença de parcial procedência, que declarou a rescisão do contrato de seguro, bem como condenou a seguradora a restituir a quantia da R$ 17.896,00, referente ao conserto da motocicleta e R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Pretensão recursal da seguradora, que pugna, preliminarmente, pela inépcia do pedido de rescisão contratual, porquanto não requestado em seara administrativa e, quanto ao mérito, pelo afastamento de sua responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Requer ainda o abatimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a taxa de acionamento, estabelecida em contrato.

4. Rejeita-se a preliminar de inépcia, na medida em que desnecessário o esgotamento da via administrativa para a rescisão contratual, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora.

6. A oficina na qual entregue a motocicleta sinistrada, parceira comercial da recorrente, com quem confessadamente se desentendeu nos procedimentos quanto ao conserto e pagamentos, não pode ser considerada terceira na relação contratual. Desta forma, a falha na prestação de serviços pode ser a ambas imputada, diante da assunção do risco da atividade comercial.

7. Como bem colocado pelo magistrado sentenciante “Sem embargos de tais alegações, assinalo que a Requerida não pode se recusar a cumprir compromissos contratualmente assumidos com seus clientes com lastro em sua própria inadimplência frente a Oficina. É de se reconhecer, portanto, o descumprimento contratual pela Requerida, que acabou motivando na demora injustificada de entrega do bem ao Requerente pelo prazo de quase 01 ano, e ainda compelindo o consumidor a realizar o pagamento do conserto junto à oficina, o que a teor do contrato de seguro é de responsabilidade da Seguradora”.

8. Na hipótese, comprovado o pagamento de R$ R$17.896,00 (dezessete mil oitocentos e noventa reais), de rigor a condenação por danos materiais, sem qualquer abatimento de taxa de acionamento, que só se justifica quando a contratada cumpre com as obrigações avençadas, (pagamento do sinistro) o que não ocorreu na espécie.

9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve ser mantido, porquanto na hipótese dos autos a parte recorrida permaneceu sem sua motocicleta por quase 01 ano, e ainda foi compelida a arcar diretamente com o conserto do bem para poder reavê-lo.

10. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Recurso conhecido e não provido.

13.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1001388-93.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado

no DJE 04/10/2023)

No mesmo sentido: N.U 1001966-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1001397-09.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 28/09/2023
; N.U 1059254-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
demora
no
conserto
do
veículo

por

mais
de 3 meses
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque
, a
impossibilidade
d
e

uso
do
veículo
proporciona

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
, trazendo inúme
ros problemas para o dia a dia do consumidor, que extrapolam o mero aborrecimento
.

Ademais
,
destaca
-se que o
bem

indisponibilizado
se
trata
de
meio
de
transporte
,
situação

que
dimensiona
o
transtorno

suportado
pela
parte

reclamante
,
capaz de provocar

atrasos

em

compromissos
e
grande
perda
de tempo
.

Portanto
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.

Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Impõe

ainda

consignar
que
o

fato

do
reclamante

ficou

sem

condução

veicular

própria

por

mais
de 3 meses
justificando
a
fixação
do
quantum

indenizatório

em
patamar
superior

ao
que
normalmente

vem

sendo

fixado

por

este

juízo
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
5
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
condenar
a parte reclamadapagar à parte reclamante a
s
quantia
s
de:

a)

R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b
)

R$4.950,00
(
quatro
mil e
novecentos
e
cinquenta
reais)
,
a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023